Tribunal: TJMT
Processo: 1001154-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001154-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVAN CADORE - CPF: 023.788.049-03 (ADVOGADO), ANDERSON NOGUEIRA DE CARVALHO - CPF: 929.304.921-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO ENTRE PRODUTOR RURAL E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Embargos à Execução, indeferiu o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da inversão do ônus da prova. O agravante, produtor rural, alegou hipossuficiência econômica e técnica, sustentando ser destinatário final dos serviços contratados por meio de cédulas bancárias rurais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre produtor rural e instituição financeira, com a consequente inversão do ônus da prova nos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CDC não se aplica às relações jurídicas em que o crédito contratado se destina à atividade produtiva, uma vez que o contratante não se enquadra como destinatário final do serviço, nos termos do art. 2o do CDC.

A alegação genérica de hipossuficiência não é suficiente para justificar a inversão do ônus da prova, sendo necessária a demonstração concreta da vulnerabilidade técnica ou econômica.

A jurisprudência do STJ e do TJMT confirma o entendimento de que o produtor rural que contrata crédito ou adquire insumos para fins produtivos não se enquadra como consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação entre produtor rural e instituição financeira quando os recursos são destinados à atividade produtiva.

A mera alegação de hipossuficiência, desacompanhada de prova concreta, não autoriza a inversão do ônus da prova nos termos do art. 373 do CPC.

A caracterização do consumidor exige a demonstração de que o contratante atua como destinatário final do produto ou serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 2o; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1177172/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.02.2016; STJ,
AgRg
no REsp 1381181/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 03.06.2014; TJMT,
Ap
119455/2016, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 19.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por

ANDERSON NOGUEIRA DE CARVALHO
,

com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Embargos à Execução de no
1000965-78.2024.8.11.0020
,
manejados
pelo
BANCO DO BRASIL S.A
,
indeferiu o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e, por consequência, da inversão do ônus da prova.

Alega o agravante que é produtor rural hipossuficiente, tendo firmado cédulas bancárias para financiamento de suas atividades agrícolas, situação que, segundo sustenta, atrai a incidência da legislação consumerista, à luz da vulnerabilidade técnica e econômica.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas entre o agravante, produtor rural, e instituição financeira, especialmente no que toca à pretensão de inversão do ônus da prova no âmbito de embargos à execução.

Conforme disciplina o art. 2o do CDC “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

N
esse passo, observa-se dos autos que o
agravante
, na condição de produtor rural,
se valeu de crédito rural destinado ao custeio de suas atividades agrícolas, o que, por si só, revela o caráter produtivo da operação.

Ademais, como corretamente consignado na decisão
de origem
, a mera alegação de hipossuficiência, feita de forma genérica, não foi acompanhada de prova robusta capaz de demonstrar a efetiva condição de vulnerabilidade do agravante. Ausente documentação concreta que evidenciasse a incapacidade econômica ou técnica, resta preservada a distribuição ordinária do ônus da prova, nos termos do art
igo
373 do Código de Processo Civil, afastando-se, portanto, a possibilidade de inversão pretendida.

Nesse sentido, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça deste Tribunal de Justiça
tem reiteradamente afastado a aplicação do CDC nas hipóteses em que o crédito obtido é direcionado ao exercício da atividade econômica do contratante, conforme bem pontuado na decisão
recorrida
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL.RELAÇÃO ENTRE PRODUTOR RURAL E EMPRESA QUE COMERCIALIZA INSUMOS AGRÍCOLAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento
no sentido de que o produtor rural que adquire insumos agrícolas para incrementar sua atividade produtiva não é considerado destinatário final, logo não é tido como consumidor na relação negocial. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no REsp 1177172/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2016,
DJe
24/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUTOR RURAL DE GRANDE PORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE DEFENSIVO AGRÍCOLA. QUEBRA DE SAFRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (
AgRg
no REsp 1381181/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014,
DJe
09/06/2014)

Nesse sentido ainda, segue o posicionamento recente deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – VALORAÇÃO DAS PROVAS – ART. 130, DO CPC/73 - ALEGAÇÃO DE ACORDO PARA PRORROGAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO - NEGATIVAÇÃO DE NOME – DÍVIDA VENCIDA E NÃO PAGA NA DATA - DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, já vem se manifestando no sentido de que às relações entre produtores rurais e fornecedores de insumos agrícolas não se aplica o CDC, pois, entende que o produtor rural não pode ser considerado destinatário final dos produtos agrícolas em virtude de utilizá-los como meio para o desenvolvimento de sua atividade econômica. (...) (
Ap
119455/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/10/2016,
Publicado
no DJE 27/10/2016)

Portanto, ausente demonstração de vulnerabilidade concreta do agravante, mostra-se correta a decisão recorrida ao afastar a aplicação do
Código Consumerista
e a inversão do ônus da prova.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025